Tribunal: TJMT
Processo: 0000225-59.2009.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000225-59.2009.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (APELANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA AGUIAR - CPF: 353.348.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS VISANDO DESVIAR PAGAMENTO DESTINADO À EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO – PREFEITO MUNICIPAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – INEXISTÊNCIA – LEI 8.429/92 – APLICABILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – POSSIBILIDADE – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova pleiteada pelo demandado em nada contribuiria para a resolução de controvérsia.

A ação de improbidade administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias. Outrossim, a Lei n. 8.429/92 aplica-se, também, aos agentes políticos, não havendo incompatibilidade entre a estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967. Precedentes do STF e STJ.

“
A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido
.” (TJ-MT, N.U. 1014781-32.2020.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Julgado em 22/02/2021).

O inquérito civil tem natureza investigativa e finalidade instrumental na busca de instrumentos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública e, nessa qualidade, prescinde de contraditório e ampla defesa, mormente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções.

Consoante orienta a jurisprudência do STJ, não há falar em necessidade de litisconsórcio passivo necessário em ação de improbidade administrativa por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que obrigue o magistrado a decidir de modo uniforme a demanda.

Restando demonstrado que o Apelante, na qualidade de Prefeito Municipal, simulou o pagamento devido à empresa vencedora de licitação, falsificando a assinatura do seu representante e solicitando a terceiros que depositassem os cheques em suas contas para, na sequência, sacarem o valor e lhe devolverem o dinheiro, a manutenção da sentença que reconheceu a prática de ato ímprobo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NELSON DIAS DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO em face do Apelante e Aparecida Pereira Aguilar (proc. n.
0000225-59.2009.8.11.0022– Cód. 15539
), julgou procedente o pedido para condenar o Apelante, nos termos dos art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ou seja, R$ 60.851,63, devidamente atualizado; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos; (iii) pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor acrescido ilicitamente ao patrimônio, ou seja, R$ 121.703,26; (iii) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos e (v) perda da função pública, restando, por outro lado, Aparecida Pereira Aguilar absolvida da imputação.

Em suas razões, pleiteia, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento final no Supremo Tribunal Federal dos Temas n. 576 e 897, alusivos, respectivamente à aplicação da Lei n. 8.429/92 à Prefeitos Municipais e à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por atos de improbidade administrativa.

Ainda em sede de preliminar, requer a apreciação do Agravo Retido interposto contra a decisão saneadora, bem como alega a nulidade da sentença, por não observância ao princípio da congruência, visto que a condenação se deu com base no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, não indicado na exordial.

Aduz a impropriedade do uso da Lei de Improbidade Administrativa quando no polo passivo da ação figurar agente político com foro especial, a exemplo do Prefeito Municipal, disciplinado pelo Decreto-Lei n. 201/67.

Cita a necessidade de extinção do julgamento de mérito diante da ausência de formação do litisconsórcio necessário, visto que a decisão atinge cônjuge e parentes do Apelante, tampouco inclui no polo passivo os supostos beneficiários que tiveram os cheques depositados em suas contas.

Assevera a impossibilidade da declaração de indisponibilidade de bens adquiridos antes do suposto ato ilícito.

Afirma a regularidade dos atos praticados, inexistindo provas consistentes para amparar a condenação, notadamente porque os pagamentos obedeceram rigorosamente o consignado na Lei n. 4.320/64, os depoimentos prestados judicialmente não respaldaram as infundadas alegações do órgão ministerial e perícia grafotécnica não atribuiu nenhuma responsabilidade ao Apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença com o acolhimento das preliminares ou determinando sua reforma para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões do
Parquet
ao Agravo Retido no Id. 26037015 e à Apelação no Id. 26037016.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 33946980, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra Nelson Dias de Morais e Aparecida Pereira Aguilar, respectivamente, Prefeito e Secretária de Finanças do Município de Pedra Preta no ano de 2004, aduzindo, em síntese, que os demandados, mediante falsificação das assinaturas das assinaturas que autorizam os pagamentos dos empenhos, desviaram as duas últimas parcelas do pagamento devido à empresa vencedora de licitação (N-Falco ME) para reforma de estrada rural no Município.

Após a devida instrução processual, ao passo que Aparecida Pereira Aguilar restou absolvida das acusações, foi o ex-alcaide condenado às penas de perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ou seja, R$ 60.851,63, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor acrescido ilicitamente ao patrimônio, ou seja, R$ 121.703,26, proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 10 anos e perda da função pública, o que ensejou a interposição do presente recurso de sua parte.

De início, não há falar em suspensão do feito até o julgamento finais dos Recursos Extraordinários n. 976566 (Tema 576/STF) e 852475 (Tema 897/STF), uma vez que os julgamentos, e respectivos trânsitos em julgado, já ocorreram em 2019.

Feita tal consideração, passo à análise do Agravo Retido interposto contra a decisão saneadora.

No referido Agravo, alegou o Recorrente: (i) cerceamento de defesa diante da não ordenação das provas requeridas; (ii) incompetência do Juízo de 1ª Grau para a decisão liminar de indisponibilidade de bens diante da existência de foro especial do Prefeito; (iii) impossibilidade da concessão da liminar sem a prévia manifestação do requerido; (iv) impropriedade do uso das Leis n. 8.429/92 e 7.347/85, em detrimento do Decreto-Lei n. 201/67, para apuração da responsabilidade do Prefeito, (v) imprestabilidade da prova testemunhal produzida no Inquérito Civil, uma vez que dela não participou, tampouco seu advogado, não possuindo o Ministério Público atribuição para investigar; (vi) necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito diante da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com seu cônjuge e terceiros beneficiários e, por fim, (vii) impossibilidade de decretação de indisponibilidade de bens adquiridos antes do suposto ato ilícito.

Pois bem. Acerca do cerceamento de defesa, requereu o Recorrente cópia integral do processo licitatório carta convite n” 84/2004 perante à Prefeitura, cópia do Parecer do Tribunal de Contas referente as contas municipais do ano de 2003/2004 e informações sobre a regularidade ou recomendação à Prefeitura acerca das licitações, contratos e pagamentos bem como, à Secretaria Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, cópia dos convênios celebrados com o Município nos anos de 2003/2004 (fl. 609).

Ocorre que tais diligências em nada contribuiriam para o deslinde do feito, visto não possuírem relação com os fatos ímprobos relatados, consubstanciados nas supostas fraudes (falsificação de assinatura) para desvio de dinheiro público destinado ao pagamento de empresa vencedora de licitação (N-Falco ME), sendo este o ponto controvertido lide.

Anoto que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

No tocante à incompetência do Juízo de 1ª Grau e impropriedade do uso das Leis n. 8.429/92 e 7.347/85 diante da condição de Prefeito Municipal então ostentada pelo Recorrente, verifica-se que a jurisprudência se consolidou em sentido diametralmente oposto às suas alegações.

De fato, o foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade não se estende à Ação de Improbidade Administrativa, a qual deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INICIAL RECEBIDA. MAGISTRADO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/1992. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento segundo o qual a Ação de Improbidade Administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político com foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade. 4. A Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa" (AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 13/5/2016).
(...) (AREsp 1565518/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)
(destaquei)

Outrossim, quanto à aplicabilidade da Lei n. 8.429/92, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 576, acima indicada, assentou a tese de que: “
O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias
.”

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA CIVIL DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E COMETIMENTO DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a condenação dos corréus, solidariamente, a devolverem aos cofres públicos municipais as importâncias que o corréu Antônio Carlos de Faria recebeu ilegalmente da municipalidade, em decorrência dos procedimentos licitatórios, bem como, sejam os corréus Wilson Bassit, Elizeu Batista Thomé, João Carlos Bellinelo, Rosemary Escobar Ribeiro, Antônio Carlos Paloschi, Rogério José Murari da Cunha e Antônio Carlos de Faria condenados às sanções previstas no art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992. No Tribunal a quo, negou-se provimento aos recursos. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial (no tocante à alegação de violação do art. 11 da LIA) e, nessa extensão, negar-lhe provimento. II - Verifica-se que o agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, atende aos requisitos de admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do especial.
III - De início, anota-se que, ao contrário do que sustentou o recorrente, é pacífico nesta Corte o entendimento de que a Lei de Improbidade Administrativa aplica-se, também, aos agentes políticos, não havendo bis in idem nem incompatibilidade entre a responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei n. 201/1967. A propósito do tema, são os precedentes: AgInt no REsp n. 1.777.597/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp n. 1.315.863/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018; AgRg no AREsp n. 151.048/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017. IV - Aliás, nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar, em 13 de setembro de 2019, o Tema n. 576 da pauta de repercussão geral, para o qual fixou a seguinte tese: "O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias
." (AgInt no AREsp 1585186/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)
(destaquei)

Acerca da suposta impossibilidade da concessão da liminar sem a prévia manifestação do requerido, pacífico é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício, no sentido de que a medida é plenamente cabível diante da existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL – DISPENSA DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS DA LEI N. 8.666/1993 NÃO OBSERVADOS – PARTICIPAÇÃO DOS REQUERIDOS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido
. A demonstração, na ação de base, de irregularidades no processo de dispensa de licitação que culminou com a locação de imóvel – campo de futebol –, com a participação dos Requeridos, justifica a concessão da liminar de indisponibilidade de bens. (N.U 1014781-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)
(destaquei)

No que tange à suposta nulidade das provas produzidas no Inquérito Civil, tem-se que tal instrumento tem natureza investigativa e finalidade instrumental na busca de instrumentos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública e, nessa qualidade, prescinde de contraditório e ampla defesa, mormente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. (...)
Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie.
(...) (N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
(destaquei)

Quanto à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ao contrário da tese sustentada pelo Recorrente, orienta a jurisprudência do STJ pela sua desnecessidade, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que obrigue o magistrado a decidir de modo uniforme a demanda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO ATACADO DE ACORDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 168 DESTA CORTE SUPERIOR. I - Nas suas razões recursais, o embargante alega divergência quanto à obrigatoriedade da formação de litisconsórcio passivo necessário na ação civil pública por improbidade administrativa, invocando a aplicação do artigo 47 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da demanda. II -
O acórdão recorrido adotou a tese dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na ação civil pública por improbidade administrativa, não há se falar na formação de litisconsórcio passivo necessário, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que obrigue o magistrado a decidir de modo uniforme a demanda. Precedentes: REsp 1696737/SP, Rel. Ministro Herman, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgRg no REsp 1421144/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 10/6/2015; AgRg no REsp 1461489/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014
. III - Incidência, portanto, da Súmula n. 168/STJ - "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". IV - Embargos de divergência interpostos por Rubens Cesar Brunelli Junior não conhecidos. (EDv nos EAREsp 478.386/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA RECEBIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EMBARGADO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NOMEAÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR. DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM ASSOCIAÇÃO DE NATUREZA PARTICULAR. DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há falar em litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros que supostamente teriam colaborado para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiaram, por não estar presente nenhuma das hipóteses legais.
(...) (REsp 1849513/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020)
(destaquei)

Por derradeiro, no que se refere à decretação de indisponibilidade de bens adquiridos antes do suposto ato ilícito, sua possibilidade é plenamente admitida pela jurisprudência, inclusive deste Sodalício, diante do caráter assecuratório da medida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BENS ADQUIRIDOS ANTES DO ATO IMPROBO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A jurisprudência do STJ abona a possibilidade de que a indisponibilidade, na ação de improbidade administrativa, recaia sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. A medida se dá como garantia de futura execução em caso de constatação do ato ímprobo. Irrelevante se a indisponibilidade recaiu sobre bens anteriores ou posteriores ao ato acoimado de ímprobo. (Cf. AgRg no Ag 1.423.420/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011; REsp 1.078.640/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2010." e AgRg no REsp 937.085/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 17/09/2012.0
. 2. Configurado o dissídio jurisprudencial, com o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, impõe-se o provimento do recurso especial. 3. Recurso especial provido. (REsp 1301695/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA -
INDISPONIBILIDADE
DE BENS – INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. São vastos os precedentes do e. STJ no sentido de que a
indisponibilidade
dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de
improbidade
que cause dano ao erário (fumus boni iuris), o que foi constatado pelo Juízo a quo. Ressalte-se que tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal. 2."II -
Ademais, dado seu caráter assecuratório, a
indisponibilidade
de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes, ainda que adquiridos
anteriormente
à prática do suposto ato de
improbidade
, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma.(...). IV - Agravo Regimental improvido”. (STJ-1ª T. – AgRg no REsp 1383196/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27/10/2015, DJe 10/11/2015)
(N.U 0119680-74.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)
(destaquei)

Realizada a análise do Agravo Retido, passo à análise do recurso de Apelação.

Não há falar em violação ao princípio da congruência por ter a condenação se dado com base em dispositivo não indicado na exordial (art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92), uma vez que a capitalização jurídica, bem como as respectivas sanções, não é prefixada pelo Ministério Público, sendo, em verdade, incumbência do julgador, segundo o brocardo “
da mihi factum, dabo tibi ius
”.

Considerando que as demais preliminares de impropriedade do uso da Lei de Improbidade Administrativa, formação de litisconsórcio passivo necessário e impossibilidade da declaração de indisponibilidade de bens adquiridos antes do suposto ato ilícito já foram apreciadas quando da análise do Agravo Retido, passo à análise das razões meritórias do apelo.

No ponto, sustenta o Apelante a regularidade dos atos praticados, inexistindo provas consistentes para amparar a condenação.

A prova dos autos, contudo, aponta em sentido contrário.

Os fatos chegaram ao conhecimento do
Parquet
a partir de comunicação feita pelo represente da empresa N-Falco ME, Nilson Falco, vencedora de licitação para reforma de 20 km de estrada rural na MT-458, que, ao procurar o ente público por ter recebido somente duas das quatro parcelas acordadas pelo pagamento da obra, constatou que as parcelas restantes já haviam, por meio de cheques, nos valores de R$ 30.000,00 (n. 273089) e R$ 30.851,63 (n. 273116), sido pagas mediante falsificação das assinaturas nos respectivos documentos de empenho e pagamento.

Com efeito, foi realizada nos autos, às fls. 197/2017, perícia grafotécnica nos documentos pertinentes (duas ordens de empenho, uma nota de empenho e uma nota de liquidação), a qual concluiu, de forma inconteste, que as assinaturas questionadas não são provenientes do mesmo punho fornecedor do material gráfico padrão de Nilson Falco.

Pelos extratos de fls. 418v/420, foi apurado que o cheque no valor de R$ 30.851,63, liquidado em 22 de dezembro de 2004, foi depositado na conta de Benedito Antônio Parente na mesma data.

Do mesmo modo, pelos extratos de fls. 308, 404, 409 e 412, apurou-se que o cheque no valor de R$ 30.000,00, liquidado em 21 de dezembro de 2004, foi depositado nesta data

nas contas bancarias de Ivo César Ribeiro Bertoni, Alito Ferreira da Silva, Vanderlei A. Morais e da empresa Alves Meira & Meira LTDA-ME.

Benedito Antônio Parente, ao seu ouvido tanto perante o Ministério Público quanto em juízo, afirmou que foi procurado pelo Apelante, que portava um cheque no valor de R$ 30.000,00, o qual pediu para que ele depositasse o cheque em sua conta e posteriormente sacasse o dinheiro para lhe entregar, o que foi feito.

A testemunha Paulo Roberto de Carvalho, que assumiu a Secretaria de Finanças na gestão subsequente, em 2005, informou, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que outra empresa (Nilson Caçambas) havia procurado a Prefeitura alegando ter créditos a receber mas que, em consulta aos arquivos, constavam os empenhos por ela assinados como se já tivesse recebido no final de dezembro, sendo os respectivos cheques depositados na conta de Benedito Antônio Parente.

A testemunha Lázaro Ferreira da Silva, proprietário de posto de combustível na localidade e irmão de Alito Ferreira da Silva, em seu depoimento perante o órgão ministerial, informou que uma vez ou outra os pagamentos eram realizados na conta de seu irmão, o qual nunca prestou serviços à Prefeitura de Pedra Pedra.

A seu turno, Ivo Cesar Ribeiro Bertoni, um dos beneficiários dos valores, ao ser ouvido em sede inquisitorial, afirmou nunca ter prestado serviços para a Prefeitura de Pedra Preta, não conhecendo ninguém que lá trabalhava.

Como se vê, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o Apelante simulou o pagamento devido à empresa credora N-Falco ME, por meio de dois cheques (n. 273089 e 273118), falsificando a assinatura do seu representante e solicitando a terceiros que depositassem os cheques em suas contas para, na sequência, sacarem o valor e lhe devolverem o dinheiro.

Como salientado pelo Juízo
a quo
, “
Diante da comprovação da falsificação da assinatura do representante da empresa e de que os valores dos cheques foram depositados em contas que não é de titularidade da empresa prestadora do serviço ou de seu representante, é irrefutável que não houve pagamento a quem de direito deveria ser feito, demonstrando que os documentos foram emitidos para acobertar o desvio do dinheiro
.”

Logo, restando comprovado o ato ímprobo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ACOMPANHO O RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021